Tribunal: TJDFT
Processo: 0774152-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROUBO DURANTE PASSEIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais e declarou extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Narra o autor, ora recorrente, que ele e outros nove amigos reservaram a hospedagem de propriedade do recorrido para o período de 21 a 25/6/2023. Relata que, no dia 22/6/2023, optou por usufruir a diária de um quadriciclo, o qual havia sido oferecido pelo recorrido como compensação por valores pagos a mais pela reserva de hospedagem. Alega que o passeio foi feito com o acompanhamento de um funcionário do recorrido. Afirma que, em determinado momento, duas pessoas munidas de uma arma de fogo e uma faca anunciaram o roubo e renderam ambos, ocasião em que teve que entregar seus pertences como celular, cordão de ouro, óculos e pochete. Aduz ainda que os criminosos conseguiram realizar três transferências bancárias de sua conta corrente, totalizando R$ 15.000,00.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente, preliminarmente, pugna pela nulidade da sentença diante da negativa de apreciação dos argumentos suscitados na inicial, caracterizando ausência de fundamentação. Alega que se trata de relação consumerista, devendo ser julgada à luz do Código de Defesa do Consumidor, bem como aplicada a inversão do ônus da prova. Aponta a responsabilidade objetiva do recorrido diante da falha na prestação do serviço, especialmente pela ausência de alerta sobre os riscos e pelo resultado obtido com sua exploração, constituindo fato do serviço. Defende que, em razão da ausência de impugnação, presumem-se verdadeiras suas alegações. Sustenta a presença dos requisitos necessários ao dever de indenizar (ação, nexo causal e dano). Requer: (i) a cassação da sentença, determinando-se a reabertura da fase instrutória, a fim de permitir comprovar ainda mais suas alegações; (ii) a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos, condenando-se o recorrido ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 24.802,23 e de danos morais no valor de R$ 15.000,00.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar: (i) eventual nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) se a relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e se há inversão do ônus da prova; (iii) se houve falha na prestação do serviço e; (iv) se são devidos os ressarcimentos por danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. A sentença combatida apresentou os fundamentos de fato e de direito que embasaram a improcedência dos pedidos autorais, atendendo ao disposto no art. 489 do Código de Processo Civil. O simples descontentamento da parte com o desfecho da lide não configura ausência de fundamentação. A alegação de que os argumentos não foram expressamente enfrentados não prospera, pois o julgador não está adstrito a rebater, um a um, todos os pontos levantados pela parte, sendo suficiente que fundamente adequadamente sua conclusão, o que ocorreu no caso em apreço. Preliminar rejeitada.
7. Reabertura da fase instrutória. Também não merece acolhimento o pedido de reabertura da fase instrutória. O feito tramitou regularmente, sendo oportunizado ao recorrente o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, a matéria debatida se mostrou suficientemente instruída com os documentos constantes dos autos, sendo desnecessária a dilação probatória. Ressalta-se que a fase recursal não se presta à complementação de prova, salvo excepcionalmente, o que não se verifica na hipótese.
8. Tipo de relação. Não se trata, na hipótese, de relação de consumo a justificar a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. O passeio de quadriciclo mencionado nos autos foi oferecido como mera liberalidade do recorrido e não integra o objeto principal do contrato de hospedagem celebrado entre as partes. Assim, a atividade não foi prestada mediante remuneração direta, tampouco houve desequilíbrio contratual ou relação de vulnerabilidade típica da relação de consumo. Por essa razão, inaplicáveis as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e à responsabilidade objetiva do fornecedor.
9. Analisando os autos, observa-se que não há qualquer comprovação do alegado aluguel do quadriciclo, tampouco das tratativas entre as partes nesse sentido. Ainda que se admita, em benefício do recorrente, que tenha havido um ajuste informal acerca do referido passeio, não se verifica nexo de causalidade jurídica entre o evento danoso e eventual responsabilidade do recorrido. Com efeito, não foi demonstrada qualquer falha na prestação do serviço que pudesse justificar o dever de indenizar. A ocorrência de assalto durante o passeio, embora indubitavelmente lamentável, configura fato de terceiro, de natureza criminosa e imprevisível, apto a romper o nexo causal. Nessas circunstâncias, não é possível imputar responsabilidade objetiva ao recorrido, sobretudo na ausência de prova de omissão específica quanto à segurança do local ou descumprimento de dever contratualmente assumido.
10. Desse modo, não se extrai dos autos qualquer conduta, omissiva ou comissiva, por parte do recorrido que tenha contribuído para o resultado danoso. O assalto ocorreu de forma repentina, mediante grave ameaça e violência, em circunstâncias que claramente escapam ao controle do suposto prestador do serviço. Não há elementos que indiquem que o local fosse notoriamente perigoso ou que houvesse obrigação específica de garantir a segurança do recorrente.
11. Dever de indenizar. Ausente a comprovação de conduta ilícita e de nexo causal entre a conduta e os prejuízos suportados pelo recorrente, não se configuram os requisitos indispensáveis ao reconhecimento do dever de indenizar, seja por danos materiais, seja por danos morais. A responsabilidade civil exige a presença cumulativa do dano, da ação ou omissão ilícita e do nexo causal, o que não se verifica na hipótese.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Para a configuração da responsabilidade civil, exige-se a demonstração de conduta ilícita, dano e nexo causal, não sendo possível imputar responsabilidade por fato de terceiro, de natureza criminosa, quando não demonstrada omissão específica do fornecedor quanto à segurança do serviço contratado.".
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373, I, art. 489; CDC, art. 6o, VIII.